Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA ILÍCITA. AFASTADA. FASE INVESTIGATIVA DA PERSECUÇÃO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEFERIMENTO ANTES DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PROVA LÍCITA.

1. Trata-se de Revisão Criminal na qual o requerente pretende, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, que a sentença condenatória transitada em julgado seja cassada e excluída dos autos todas as provas derivadas de interceptação telefônica que aduz ser ilegal.

2. Na hipótese, a decisão que deferiu o pedido de interceptação de comunicações telefônicas foi proferida em observância as disposições contidas na Lei no 9.296/1996, sendo, portanto, a interceptação legal, constituindo prova lícita apta a embasar condenação criminal.

3. Tratando-se de apuração de crimes praticados contra a ordem tributária (sonegação fiscal), não há ilegalidade na autorização de interceptação telefônica antes do lançamento do crédito tributário. Precedente do STJ (HC 148.829/RS).

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.